Tribunal: TJSP
Processo: 1026138-35.2024.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - TAXA MENSAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS – I – Sentença de improcedência – Apelo do autor – II - Juros remuneratórios aplicados em conformidade com o pactuado - Em razão da capitalização mensal de juros, prevista pela via do duodécuplo, a taxa de juros anual, se dividida pelos meses do ano, será superior à taxa

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - TAXA MENSAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS – I – Sentença de improcedência – Apelo do autor – II - Juros remuneratórios aplicados em conformidade com o pactuado - Em razão da capitalização mensal de juros, prevista pela via do duodécuplo, a taxa de juros anual, se dividida pelos meses do ano, será superior à taxa mensal efetivamente estipulada - Inexistência, no entanto, de qualquer irregularidade – Apelo improvido".

"CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada - A única exceção que se abre está na capitalização mensal que se admite nas cédulas previstas em leis especiais, ou nos contratos celebrados após a entrada em vigor da Medida Provisória no 1.963-17/2000, de 30.03.2000, e suas reedições, desde que expressamente pactuada - Contrato firmado após a aludida MP – Existência de previsão da capitalização mensal de juros, pela via do duodécuplo – Lícita a capitalização mensal de juros – Apelo improvido".

"DEVOLUÇÃO DE VALORES – Ante a licitude da cobrança efetivada pela instituição financeira, descabida qualquer devolução de valores, simples ou em dobro – Apelo improvido".

"ÔNUS – SUCUMBÊNCIA - Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido, em sede recursal, majoram-se os honorários advocatícios de R$800,00 para R$1.200,00, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, observada a gratuidade de justiça concedida ao apelante – Apelo improvido".